Tribunal: STF
Processo: MS 23948
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO QUE PRETENDE O
EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
        Patente a impossibilidade de apreciação do mandamus em
questão, tendo em vista a necessidade de confrontação dos fatos que
motivaram o ato impugnado com os alegados pela impetrante,
procedimento incabível em ações da espécie.
        Insuficiente instrução do pedido, que apresenta documentos
não relacionados com a controvérsia dos autos.
        Agravo regimental desprovido.